Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a autora pleitea a declaração de inexistência de dívidas e indenização por danos morais, mas a ré comprova a assinatura do contrato de prestação de serviços que deu origem aos débitos, está caracterizada a litigância de má-fé, diante da nítida intenção de alterar a verdade dos fatos (CPC/2015 80 II).
2. Não há margem para a redução da multa por litigância de má-fé fixada abaixo do mínimo legal (CPC/2015 81).
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.